Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-77.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008958-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILCEIA DE PONTES - CPF: 971.282.791-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ITHALO DE OLIVEIRA QUINOT - CPF: 049.628.331-62 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), NILCEIA DE PONTES - CPF: 971.282.791-72 (AGRAVADO), VITORIA SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE TEXTO EM REDE SOCIAL – AFIRMAÇÃO DA RÉ DE QUE O AUTOR A ABANDONOU EM LOCAL ERMO APÓS ENCONTRO ROMÂNTICO FRUSTRADO – NEGATIVA DOS FATOS PELO AUTOR – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA QUE A RÉ FOSSE COMPELIDA A EXCLUIR AS PUBLICAÇÕES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO ABUSO OU NÃO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EXPRESSÕES DIFAMATÓRIAS OU CALUNIOSAS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré fosse compelida a excluir publicação de texto em rede social com expressa menção ao nome do autor se, embora relate fatos negativos, como, no caso, suposto abandono em local ermo, o texto não emprega de expressões claramente caluniosas, e, portanto, não há demonstração suficiente do alegado abuso do direito à liberdade de expressão que justifique pronunciamento jurisdicional proibitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008958-77.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÍTHALO DE OLIVEIRA QUINOT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer e Indenização Decorrente de Danos Morais
” (Proc. nº 100222523.2019.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra VITORIA SANTOS, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que a ré fosse compelida a excluir “
imediatamente toda e qualquer mensagem/publicação que mencione o nome do requerente de suas redes sociais
” por verificar que, “
da análise dos comentários que o requerente quer ver excluídos, é possível verificar que o próprio autor fez publicar na mesma rede social o Boletim de Ocorrência que relata os fatos noticiados na petição inicial
”, e, por admitir que, assim sendo, “
se o que o requerente pretende é evitar a exposição e vinculação de seu nome e imagem aos fatos que afirma serem falsos, não se vislumbra qualquer motivo para que ele próprio esteja propalando o ocorrido,
(e)
, se o requerente o faz, tudo indica que o faz por não se importar com a publicidade da situação noticiada na petição inicial
”.

Segundo o MM. Juiz, “
neste momento processual, em que há poucos elementos de prova para se verificar como os fatos ocorreram efetivamente, sequer é possível avaliar quem está denegrindo a imagem de quem, ou seja, não é possível saber se a reação da requerida (por meio da publicação em debate) é ou não proporcional ao agravo supostamente praticado pelo réu
”, que diz que, após encontro romântico frustrado, a ré/agravada “
resolveu descer do carro
” e ir a pé para casa, enquanto ela, em texto publicado em rede social, disse que ele “
foi capaz de
(a)
colocar à força dentro de um carro
(para levá-la)
para longe sem ter dó ou medo de acontecer alguma coisa
” (sic), e depois a abandonou no local (cf. Id. nº 40194499).

O autor/agravante afirma que “
necessita que as mensagens sejam excluídas e que essa cultura de ódio e de calúnia/difamação seja cessada o quanto antes, eis que a manutenção do conteúdo poderá inclusive gerar danos irreparáveis, podendo o mesmo inclusive vir a ser morto
”, pois “
não está suportando tanta agressão verbal, ameaças e desespero em virtude de toda a repercussão dos fatos
” (cf. Id. nº 40194492 - Pág. 6 e 9).

Discorre sobre os “
limites da liberdade de expressão
” e alega que “
a publicação feita pela agravada vai além do direito à liberdade de expressão, extrapola o seu direito da livre manifestação, visto que esta mencionou o nome e marcou o perfil do agravante deixando-o exposto diante a calúnia narrada, manchando gravemente a sua imagem
” (sic - cf. Id. nº 40194492 - Pág. 9/10).

Sustenta que estão presentes os requisitos para antecipação da tutela, a probabilidade do direito porque incontestável que seu nome foi citado em postagem realizada em rede social cujo conteúdo denigre a sua imagem e reputação, e o perigo da demora porque, “
caso não seja excluída as mensagens em relação ao agravante o mesmo continuará a receber ameaças e ter sua imagem totalmente destruída
”, podendo “
até perder sua vida, eis que tem sido ameaçado de morte
” (sic - cf. Id. nº 40194492 - Pág. 11).

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que, deferido o pedido de antecipação da tutela, “
a agravada exclua imediatamente toda e qualquer mensagem/publicação que mencione o nome do requerente de suas redes sociais, sob pena de incidência de multa diária
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic - cf. Id. nº 40194492 - Pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº 41789972 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

86778950).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravante ajuizou ação indenizatória contra a ré/agravada alegando que ela divulgou em rede social diversos ataques pessoais contra ele, gerando grande repercussão negativa na pequena cidade onde vive.

Consta da petição inicial, a seguinte narrativa fática:

“O Autor é Barbeiro iniciante, sendo certo que iniciou suas atividades a menos de alguns meses e está iniciando sua carreira profissional nesta urbe em data recente, começando a fazer uma clientela na cidade.

Ocorre que o mesmo conheceu a srta. Vitoria e começaram a conversar, no dia 16/04/2020 resolveram dar uma volta de carro.

No final deste dia estavam discutindo por motivos banais, onde a mesma decidiu descer do veículo, dizendo: “ eu tenho duas pernas, vou andando sozinha até minha casa”, porém o mesmo preocupado em virtude do horário e do local, advertiu a mesma que voltasse para o veículo pois a levaria para casa.

Infelizmente ao final, a mesma não concordou que o Requerente a levasse pra casa, e resolveu descer do carro.

No dia seguinte, o Requerente foi surpreendido com uma mensagem nas redes sociais totalmente diversa do ocorrido, onde a Requerida denigre a imagem do Requerente tentando colocar como se o mesmo tivesse a abandonado em um lugar ermo e de madrugada.

Ocorre Excelência, que primeiro o fato não ocorreu da forma como divulgada nas redes sociais pela Requerida, e ainda a mesma marcou o nome do Requerente na postagem, sendo que conforme prints em anexo, já houve mais de 198 (cento e noventa e oito) compartilhamentos, e quase 500 (quinhentas) reações.

O Requerente vem recebendo inclusive diversas ameças, conforme cópias dos comentários em anexo.

O mesmo trata-se de pessoa simples e humilde, onde vários amigos e parentes vem insistentemente perguntando e indagando sobre o ocorrido, ou seja, desde ontem a vida do mesmo se tornou um verdadeiro “INFERNO”.

Após esse abuso e abalo de ordem moral e abuso à imagem sofrido pela parte Autora causando-lhe sofrimento e preocupação, nada mais resta a Autora do que a busca de seus Direitos junto ao Poder Judiciário esperando JUSTIÇA”
(cf. Id. nº 40194497 - Pág. 3/4).

O MM. Juiz indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Ocorre que, da análise dos comentários que o requerente quer ver excluídos, é possível verificar que o próprio autor fez publicar na mesma rede social o Boletim de Ocorrência que relata os fatos noticiados na petição inicial.

Ora, se o que o requerente pretende é evitar a exposição e vinculação de seu nome e imagem aos fatos que afirma serem falsos, não se vislumbra qualquer motivo para que ele próprio esteja propalando o ocorrido. Se o requerente o faz, tudo indica que o faz por não se importar com a publicidade da situação noticiada na petição inicial.

Além disso, neste momento processual, em que há poucos elementos de prova para se verificar como os fatos ocorreram efetivamente, sequer é possível avaliar quem está denegrindo a imagem de quem, ou seja, não é possível saber se a reação da requerida (por meio da publicação em debate) é ou não proporcional ao agravo supostamente praticado pelo réu. Consequentemente, impossível aferir se a requerida está ou não abusando de seu livre direito de expressão.

Ocorre que o direito à liberdade de expressão e à honra e imagem estão em patamar de igualdade constitucional. Não há hierarquia entre os direitos em debate. Nos casos em que os direitos fundamentais estão em conflito, é preciso avaliar qual prevalece sobre o outro, o que não é possível em juízo de rasa cognição.

Como mencionado anteriormente, em razão da ausência de melhores elementos de prova, não é possível, neste momento processual, vislumbrar de plano excesso no exercício do direito de expressão, conclusão que demanda análise em juízo de cognição exauriente.

Evidente que, embora seja necessário preservar o direito de expressão inerente ao Estado Democrático de Direito, isso não significa a permissão do abuso. Porém, é preciso que haja demonstração inconteste de sua ocorrência e, caso esteja comprovado, deverá o responsável pela ofensa responder civilmente pelo excesso praticado.

Não cabe, porém, tolher a liberdade de manifestação, especialmente porque, como informado, em razão da precariedade da prova é impossível saber se a manifestação da requerida se insere dentro dos limites constitucionais ou se deles desborda.

Essa é inclusive a orientação legal, consubstanciada na Lei n. 12.965/2014, que estabeleceu o Marco Civil da Internet no país, e que tem como princípio basilar o respeito à liberdade de expressão, conforme disposto no seu art. 2º.

Por essa razão, o direito do requerente à honra e imagem deve ser ponderado com o da requerida de manifestação e, uma vez demonstrado satisfatoriamente que efetivamente ocorreu abuso, esta responderá civilmente pelos excessos”
(cf. Id. nº 40194499).

Nas razões recursais, o agravante não realiza a impugnação específica dos fundamentos decisórios, sobretudo quanto à afirmada ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; ele se prende à questão do perigo da demora, aludindo às possíveis consequências advindas do enfurecimento dos leitores da publicação, como, e.g., recebimento de ameaças e comentários negativos ou cruéis, passando, porém, ao largo da questão muito mais sobranceira, que é a ausência da probabilidade do direito alegado.

Como bem anotado pelo MM. Juiz, não se pode, nesse momento processual, precisar a efetiva dinâmica dos fatos e a interpretação destes pelos envolvidos (Íthalo e Vitória), muito menos saber se o texto publicado pela ré/agravada reflete a inverdade do que efetivamente ocorreu entre eles, configurando, portanto, abuso do direito à liberdade de expressão que justifique o requestado pronunciamento jurisdicional proibitivo.

Não se vê, de pronto, emprego de expressões claramente difamatórias ou caluniosas no texto veiculado pela agravada, que se limitou a compartilhar com o mundo a experiência frustrante que ela afirma ter vivenciado, e, segundo seu entendimento, no fundo pretendeu transmitir às pessoas a lição de que se deve escolher melhor em quem confiar.

Confira-se, a propósito, o texto publicado:

“01:14 da madrugada, sozinha em um lugar na pqp, com frio e morrendo de medo sem celular (Descarregado) e com medo de vim embora sozinha naquela escuridão, então optei por esperar amanhecer e parar alguém na rua pra chamar um Uber.

E sabe quem me colocou nessa situação? Uma pessoa que eu considerava um “amigo” que foi capaz de me colocar a força dentro de um carro pra me levar pra longe sem ter dó ou medo de acontecer alguma coisa.

Aprendi da pior forma que temos que cuidar em quem confiamos.

Poderia não estar aqui agora, poderia ser mais um caso de estupro ou feminicídio! Não levando pro lado mal. Mas nn tem como não pensa na possibilidade.

Eu digo e repito não faça isso com uma mulher por causa de um “NÃO” isso pode custar caro.

#PiorMadrugadaDaminhaVida.

@Ithalo Oliveira .

Obs: fiquei das 01:14 até as 07:30 esperando pra ir embora” (sic – cf. Id. nº 40194498 - Pág. 5).

Embora faça menção aos crimes de estupro e feminicídio, ré/agravada não os relaciona, de forma alguma, à conduta direta do recorrente, mas aos riscos que ela entende ter sido submetida em razão do suposto abandono noturno em lugar ermo.

Assim, como prenunciado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, a controvérsia exige aperfeiçoamento da relação jurídica processual e formação do contraditório, não se podendo, por ora, falar em antecipação da tutela.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021